Tribunal: STF
Processo: RE 1528960
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 43).



    Na origem (Doc. 3), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública em face de WANDERSON WELLINGTON DE AQUINO, agente de polícia, e JOCÉLIO MONTEIRO DA SILVA, agente administrativo, pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no arts. 9º, caput, e 11, caput, da Lei 8.429/1992, na sua redação original.



    O Juízo singular julgou procedente, em parte, os pedidos, para reconhecer a prática tão somente de ato de improbidade descrito no caput e inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92, por considerar não haver prova suficiente de que os réus se apropriaram das quantias em dinheiro acima citadas (art. 9º da LIA), aplicando a penalidade de multa civil no valor de 10 vezes o valor da remuneração líquida percebida pelos réus (Doc. 25, fls. 13-14).



    Em seguida, foram interpostos recursos de Apelação pelo MPMG (Doc. 33) e por JOCÉLIO MONTEIRO DA SILVA (Doc. 37).



    Na apelação, o MPMG requereu a reforma da sentença a fim de que as penalidades aplicadas pelo Juízo de primeiro grau fossem agravadas. Sustentou, em síntese (fl. 20, Doc. 33).



    O Tribunal de origem, com base na aplicação superveniente da Lei 14.230/2021, julgou prejudicados os recursos de Apelação interpostos e improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 81), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega que “o Tribunal a quo, ao aplicar retroativamente a redação do art. 11 da Lei nº 8.429/92 dada pela Lei n.º 14.230/21, contrariou o disposto nos arts. 5º, XXXVI, XL c/c 37, § 4°, da CF” (fl. 5, Doc. 81).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE, ao fundamento de que é “necessário que o Tribunal de destino analise se a ratio decidendi exposta no julgamento do Tema nº 1.199 poderá ou não ser aplicada à questão da revogação de algumas condutas previstas nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 2, Doc. 92).



    É o relatório. Decido. 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS ajuizou Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em face de WANDERSON WELLINGTON DE AQUINO, agente de polícia, e JOCÉLIO MONTEIRO DA SILVA, agente administrativo, alegando que os réus, no exercício de suas funções, teriam cometido atos que, além de configurarem condutas criminosas – corrupção passiva, ameaça e abuso de autoridade em relação ao primeiro réu; e corrupção passiva, abuso de autoridade e usurpação de função pública em relação ao segundo réu – caracterizam atos de improbidade administrativa, tipificados nos arts. 9º, caput, e 11, caput, da Lei 8.429/92, na sua redação original.



    A sentença julgou procedente, em parte, os pedidos, para reconhecer a prática tão somente de ato de improbidade descrito no caput e inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92, por considerar não haver prova suficiente de que os réus se apropriaram das quantias em dinheiro acima citadas (art. 9º da LIA), aplicando a penalidade de multa civil no valor de 10 vezes o valor da remuneração líquida percebida pelos réus.



    Na apelação, o MPMG requereu a reforma da sentença a fim de que as penalidades aplicadas pelo Juízo de primeiro grau fossem agravadas, com o argumento de que “as peculiaridades do caso concreto denotam que as condutas dos recorridos foram graves a ponto de justificar a aplicação da pena de perda da função pública quanto ao recorrido Wanderson Wellington de Aquino, bem como a de suspensão dos direitos políticos quanto a ambos os requeridos, devendo ainda ser aumentado o quantum da pena de multa civil aplicada, vez que fixada num patamar muito baixo (10 vezes o valor da remuneração) ante a pena cominada de até 100 vezes o valor da remuneração, isso, para que as sanções impostas sejam adequadas à lesividade da conduta, à gravidade do ato ora em comento e às consequências trazidas pelo ato praticado.” 



    Por sua vez, o Tribunal de origem, no julgamento das Apelações interpostas por ambas as partes, aplicou, de forma superveniente, a Lei 14.230/2021, para considerar prejudicados os recursos, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 foi revogado pela nova LIA.



    Assim, verifica-se que o MPMG, na Apelação, não apresentou insurgência contra a não aplicação pela sentença do art. 9º da LIA. 



    Portanto, remanesceu a imputação do MP contra os réus somente pelo caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. 



    No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do TEMA 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia :



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA (Nesse sentido, conferir julgamento unânime da PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024). Esse entendimento somente não se aplica quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente